Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL. ART. 32 DA LEI 9.605/98. CACHORRO. MOLESTAÇÃO (RESOLUÇÃO No 1.236, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 – CNMV). INTRODUÇÃO DE DEDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. VÍDEO FILMANDO O ILÍCITO. JUSTIFICATIVA DO RÉU PARA A PRÁTICA DO ATO. INVEROSSÍMIL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Pratica o ilícito penal de maus tratos contra animal, previsto no art. 32, “Caput”, da Lei 9.605/98, aquele que “molesta” animal, introduzindo dedo no ânus do bicho, com fins libidinosos, como é o caso dos autos.
2 – Comprovada a autoria e a materialidade, tanto pela declaração do recorrente de que praticava o ato quanto pela filmagem mostrando toda a cena (ID 21196099), não há como absolver o réu.
3 – A agravante da reincidência e a confissão espontânea se compensam quando confirmada a prática do ato pelo acusado ((PExt no HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).
4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.